Tribunal: TJMT
Processo: 1008426-80.2020.8.11.0040
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008426-80.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (APELANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (ADVOGADO), VITOR RAVARA MONJARDIM - CPF: 121.489.157-89 (ASSISTENTE), DANILO HENRIQUE FARIA - CPF: 013.825.456-73 (ASSISTENTE), GILMAR DE CEZARE - CPF: 020.752.099-28 (ASSISTENTE), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ASSISTENTE), MARCO ANTONIO BERGAMASCHI - CPF: 021.727.739-05 (ASSISTENTE), CLAUDIO TABOSA - CPF: 037.929.711-60 (ASSISTENTE), LAURI VILANOVA DE OLIVEIRA - CPF: 152.583.510-68 (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. COMPROVAÇÃO POR TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, CTB), que fixou pena de 6 meses de detenção em regime aberto e 80 dias-multa, substituída por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão:
A questão central consiste em verificar se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante, considerando a recusa do acusado em se submeter ao teste de alcoolemia.

III. Razões de decidir: 1. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de efetivo risco a bem jurídico específico.
2
. A alteração da capacidade psicomotora foi comprovada por termo de constatação e depoimentos policiais consistentes, que atestaram sinais típicos de embriaguez.
3
. Os depoimentos policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios, são meio
idôneo
para fundamentar a condenação.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido, com readequação da pena de multa
,
de ofício.

Tese de julgamento: "A recusa ao teste de alcoolemia não impede a caracterização do crime de embriaguez ao volante
,
quando existentes outros meios de prova da alteração da capacidade psicomotora"
.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306,
caput
; CPP, art. 386, I, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no HC: 649425 RJ 2021/0063996-4, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer,
DJe
15.04.2021). Enunciado n. 8 do TJMT do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
DJe
11.04.2017. (TJMT, Ap. n. 0013204-92.2018.8.11.0004 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 21.2.2023). (N.U 0002152-45.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 02/12/2024) (N.U 1001060-17.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
LEANDRO MUSSI,
contra a r. sentença p
rolatada
pelo juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca de Sorriso

(
MT
)
, que julgando procedente a denúncia o condenou pela
prática do crime tipificado pelo art. 306,
caput
, da Lei n
.
9.503/1997, às penas de 06
(seis) meses de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de 80
(oitenta) dias-multa, fixados em 1/30 do
salário mínimo

à
época dos fatos, cuja
pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direito, a saber:
prestações pecuniárias em benefício do Conselho da Comunidade Local, sendo
uma correspondente à fiança recolhida e
uma referente
ao valor de três salários
mínimos, no valor atual. O Apelante foi, ainda, condenado ao pagamento das
custas e despesas processuais (Ids. 245066162 e 245066164 – Relatório de Mídias –
Sentença).

Inconformada com o édito condenatório, a defesa almeja a
absolvição do Apelante por insuficiência de provas da materialidade e autoria
delitivas, nos termos do art. 386, I, V e VII, do CPP (Id. 245066165).

O representante do Ministério Público apresentou
contrarrazões ao apelo pugnando pelo
des
provimento do recurso para que seja mantida
inalterada a sentença proferida pela juíza
a quo
(Id. 245066175).

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra d
a
d. Procurador
a
de Justiça
Ana Cristina
Bardusco
Silva
,
manifestou-se pelo
des
provimento, promovendo, de ofício, a readequação da pena de multa, fixando-a no mínimo legal
(Id.

254861158
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025